Tribunal: TJDFT
Processo: 0724269-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724269-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: MARIA MADALENA DE ANDRADE SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto por Maria Madalena de Andrade Silva (proc. no 0702514-19.2024.8.07.0018), rejeitou a impugnação do Distrito Federal (ID no 199089875). 2. O agravante sustenta a ilegitimidade ativa da agravada, pois pertencia ao quadro de servidores do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos. 3. Destaca a necessidade de sobrestamento do feito pelo IRDR no 21, bem como destaca a impossibilidade de cumular a taxa SELIC com juros e correção monetária. Entende que o art. 22 da Resolução no 303 do CNJ é inaplicável a hipótese, por tratar de atualização da conta do precatório de crédito não tributário. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação da liminar e o sobrestamento do processo até o julgamento do IRDR no 21 e a determinação de incidência da taxa SELIC apenas sobre o valor principal corrigido, sem juros. 5. Sem preparo, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O agravante alega que a agravada era servidora vinculada ao Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IDHB) entre janeiro de 1996 e abril de 1997. Portanto, não pode ser beneficiada pelos efeitos da ação coletiva. 9. A demanda coletiva foi promovida em desfavor do Distrito Federal e compreendeu todos os servidores integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional. 10. A ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante prospera, pois à época em que foi prolatada sentença na ação coletiva a agravada integrava o quadro de servidores do IDHB, que possuía autonomia conforme Decreto Distrital no 3.121/1975. Somente em 2000, com a edição do Decreto Distrital no 21.598 é que o instituto foi extinto e os servidores foram integrados à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. 11. Como o benefício cobrado compreendeu o período de janeiro de 1996 até abril de 1997, época em que a agravada não fazia parte do quadro funcional do agravante, a ilegitimidade ativa deve ser reconhecida. 12. Nesse sentido: Acórdão 1751755, 07222865620238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. A análise das demais teses fica prejudicada pelo reconhecimento da preliminar. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo Distrito Federal. DISPOSITIVO 15. Defiro o efeito suspensivo diante da ilegitimidade ativa da agravada (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO